Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-29.2020.8.11.0039
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001368-29.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CAETANO MUTO - CPF: 294.483.012-00 (APELADO), ALTAIR DE JESUS - CPF: 020.948.571-07 (APELADO), TELMA TOMOKO ABURAYA - CPF: 889.409.421-91 (ASSISTENTE), CAETANO MUTO - CPF: 294.483.012-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALTAIR DE JESUS - CPF: 020.948.571-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR DEPOIMENTO PRESTADO, EM JUÍZO, POR TESTEMUNHA POLICIAL – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO I DO § 4º DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DESSA CIRCUNSTÂNCIA APENAS QUANDO JUSTIFICADA A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE JUSTIFICATIVA PARA TAL OMISSÃO – REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO SUMULAR N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II DO § 4º DO ART. 155 DO CP – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO DA ESCALADA – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DESSA CIRCUNSTÂNCIA APENAS QUANDO JUSTIFICADA A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE JUSTIFICATIVA PARA TAL OMISSÃO – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A ESSE RESPEITO – POSSIBILIDADE DE QUE O DELITO TENHA OCORRIDO NAS PRIMEIRAS HORAS DA NOITE, QUANDO NÃO CARACTERIZADA A REDUÇÃO GERAL DE VIGILÂNCIA – EXTIRPAÇÃO DAS QUALIFICADORAS E NÃO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE QUE REDUNDA EM TIPO PENAL CUJA PENA MÍNIMA COMINADA É DE 1 ANO DE RECLUSÃO – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA OPORTUNIZADA, AO MINISTÉRIO PÚBLICO, A PROPOSITURA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – RECURSO DO ACUSADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

A confissão extrajudicial do acusado, quando corroborada por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, como o depoimento prestado em juízo por testemunha policial, é apta a sustentar a condenação do réu pelo crime de furto.

Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível, para a comprovação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, no crime de furto, a realização de exame pericial quando tais circunstâncias deixarem vestígios, a menos que seja justificada a impossibilidade de realização da diligência, hipótese em que tais qualificadoras poderão ser demonstradas por outros meios probatórios.

A fixação da pena-base no mínimo legal impede que, na segunda fase da dosimetria, a reprimenda sofra qualquer abrandamento, porquanto a incidência de atenuante não tem o condão de reduzir a sanção a patamar inferior ao cominado no preceito secundário do tipo penal. Inteligência do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente chancelado pelo Supremo Tribunal Federal.

Inexistindo comprovação categórica de que a subtração tenha ocorrido no período de repouso noturno, caracterizado pela redução geral de vigilância, não há falar em reconhecimento da causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, notadamente por ser possível que o delito tenha ocorrido logo após o crepúsculo ou nas primeiras horas da noite, circunstância insuficiente para a incidência da majorante.

Considerando que o afastamento das qualificadoras do delito de furto redunda em um tipo penal cuja pena mínima cominada é de 1 ano de reclusão, impõe-se a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau a fim de que seja oportunizada, ao Ministério Público, a propositura de suspensão condicional do processo, com fundamento no artigo 89,
caput
, da Lei n. 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Altair de Jesus
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1001368-29.2020.8.11.0039 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José de Quatro Marcos, que condenou
Altair
à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por uma sanção restritiva de direitos), e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado, capitulado no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

O acusado pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo e a redução da pena a patamar inferior ao mínimo legal (Id. n. 207822214).

Por sua vez, o
parquet
requer o reconhecimento da qualificadora da escalada e da majorante do repouso noturno (Id. n. 207822207).

As partes apresentaram contrarrazões (Ids. n. 207822213 e 207822216).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso do réu e pelo
provimento parcial
do recurso ministerial, tão somente para que seja reconhecida a qualificadora prevista no inciso II do § 4º do art. 155 do CP (Id. n. 210999679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
das apelações.

Como relatado,
Altair de Jesus
foi condenado

à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por uma sanção restritiva de direitos), e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado, capitulado no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Irresignado, o acusado pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo e a redução da pena a patamar inferior ao mínimo legal.

Por sua vez, o
parquet
requer o reconhecimento da qualificadora da escalada e da majorante do repouso noturno.

Ambos os recursos merecem
parcial
provimento.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 17 de setembro de 2018, em hora não esclarecida nos autos, mas durante repouso noturno, no Mercado do Japonês, localizado na Rua Campo Grande, nº 905, Bairro Jardim Popular, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, o imputado
ALTAIR DE JESUS
, ciente de sua ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante a escalada, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consiste em R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie e outras mercadorias, pertencentes a vítima CAETANO MUTO.

Extrai do caderno informativo que, por ocasião dos fatos, a vítima ao adentrar em seu estabelecimento por volta das 05h50min do período matutino, deparou-se com os produtos em completa desordem, além disso visualizou os computadores fora de lugar e o forro danificado, logo após deu falta do montante de R$ 300,00 (trezentos reais) e algumas mercadorias.

Denota-se que, no trajeto feito pelo denunciado foram encontradas moedas caídas no chão, inclusive no pátio do colégio. Denota-se que o
ALTAIR
é costumeiro na prática, contudo, mostra muita destreza para entrar e sair pela mesma rota.

Ao ser interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado
ALTAIR DE JESUS
, confessa ter praticado tais atos, como descreve que o furto foi para comprar entorpecentes na baixada.

A materialidade e os indícios de autoria estão consubstanciado pelo boletim de ocorrência, (f. 04/05 do IP), pelo interrogatório policial do implicado (f. 06-08 do IP), termo de declaração da vítima (f. 11 do IP)
” (Id. n. 207818066;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 207818067, pp. 4-5), relatório de investigação (Id. n. 207818067, pp. 9-10) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

O acusado foi preso em flagrante
alguns dias depois

do fato descrito na peça acusatória, após praticar um segundo furto
no mesmo

estabelecimento comercial. Interrogado na ocasião pela autoridade policial, o réu confessou a autoria de ambos os crimes. Confira-se:

“
QUE em relação aos fatos encartados em boletim de ocorrência 2018.301589 o interrogando confessa ter praticado o crime; QUE perguntado como fez para adentrar ao mercado relata que foi pelo muro, subiu no muro, depois no telhado, tirou a telha e o forro e entrou no mercado e que saiu pelo mesmo local; QUE não sabe precisar a hora em que cometeu o crime; QUE ao entrar no mercado, pegou umas moedas, não sabendo precisar o valor, um pote de sorvete e uns isqueiros, saindo em seguida; QUE perguntado sobre a câmera de segurança que fora retirada do local, diz que a câmera quebrou e que a levou consigo, jogando-a em seguida em um ‘corgo’ que fica nas imediações; QUE o dinheiro que furtou do mercado usou para comprar droga na baixada não sabendo mencionar a pessoa de quem comprou a droga; QUE os isqueiros contou para os policiais onde estariam;
QUE o interrogando também aproveita para confessar que na semana passada não sabendo mencionar o dia, esteve também no mesmo estabelecimento comercial, utilizando o mesmo modus operandi, ou seja, escalou o muro, tirou as telhas, quebrou o forro e furtou algumas moedas, sendo que fugiu pelo muro da escola, o que confirma as informações fornecidas pela vítima no boletim de ocorrência 2018.301889
” (Id. n. 207818067, pp. 6-8;
sic
; destaquei).

Embora o acusado tenha optado por permanecer em silêncio ao ser interrogado em juízo, sua confissão extrajudicial foi corroborada pelo depoimento prestado, sob o crivo do contraditório, pela investigadora de polícia Telma Tomoko Aburaya. Veja-se:

“
Eu estava de plantão na Delegacia de São José dos Quatro Marcos no dia desse furto no Mercado do Japonês, que é conhecido na cidade. Fui até o local, fiz o acompanhamento, na época não havia câmeras pra identificar o suspeito. Porém, alguns dias depois, o suspeito,
Altair de Jesus
, ele cometeu outro furto, então nessa ocasião ele foi preso em flagrante, e durante o seu interrogatório, ele acabou confessando que ele havia entrado no mesmo estabelecimento na semana anterior, e a conduta dele, o modus operandi, foi igual.
(...)
Ele entra pelo telhado, ele tira telhas, ele danifica o forro, ele entra e sai pelo mesmo local, assim como ele fez no ano de dois mil e dezoito em outros estabelecimentos na mesma cidade, ele também havia feito isso, com o mesmo modus operandi. Então, no momento

que ele estava sendo interrogado por este furto, sendo preso em flagrante, ele acabou confessando o furto anterior, que é esse boletim de ocorrência de trezentos reais, aproximadamente
” (Id. n. 207818105).

Por sua vez, o ofendido, Caetano Muto, proprietário do estabelecimento comercial em questão, ao ser inquirido em juízo, embora tenha demonstrado certa confusão e vagueza nas informações em virtude do tempo decorrido desde os fatos, confirmou que o mercado foi alvo de furto e que, por meio das imagens da câmera de vigilância, a Polícia logrou prender em flagrante o acusado; outrossim, asseverou que já conhecia o réu há muito tempo, tendo sido, inclusive, seu vizinho por cerca de 10 anos (Id. n. 207818135).

Nesse contexto, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, na medida em que a confissão extrajudicial do acusado, malgrado não ratificada por ele em juízo, foi corroborada por outros elementos de prova idôneos produzidos sob o crivo do contraditório, notadamente o depoimento prestado pela investigadora Telma.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, nos termos do enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Por outro lado, entendo que a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser excluída.

O art. 158,
caput
, do Código de Processo Penal estabelece que, “
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
”.

Atento a essa premissa, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, “
para o reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, é
imprescindível
a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.015.778/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 25.10.2022; data da publicação: 4.11.2022).

Ocorre que, na espécie, além de não ter sido realizado o exame pericial, não foi apresentada, pela autoridade policial, nenhuma justificativa para tal omissão, daí por que o simples fato de a vítima e a investigadora terem declarado que o réu removeu telhas e danificou o forro do mercado, ainda que associado à confissão (extrajudicial, repita-se) do acusado, não é suficiente para a comprovação da qualificadora em comento.

Outrossim, nem sequer fotografias do local foram juntadas aos autos.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – NEGATIVA DE AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA – RELATOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DO LOCAL DO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA – QUALIFICADORA AFASTADA – EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A FASE PROBATÓRIA – REDUÇÃO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO UTILIZADO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – SUPRESSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELOS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PENA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, especialmente os relatos das vítimas e das testemunhas, corroborados pelas imagens das câmeras de segurança do local do crime, atestam o envolvimento do réu na prática delitiva.

Em crimes que deixam vestígios, é imprescindível a realização de perícia, nos termos do art. 158 do CPP. Inexistindo perícia para comprovar o rompimento de obstáculo na prática do furto e tampouco justificativa acerca da impossibilidade de fazê-la, impõe-se a exclusão da qualificadora.

Devidamente demonstrado pelo acervo probatório a pluralidade de agentes na prática do furto, descabido o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

Se a culpabilidade foi valorada com base em fundamentação inidônea, imperativa a redução da pena basilar para o mínimo legal, haja vista a ausência de circunstância judicial desfavorável.

A fixação de indenização pelos danos causados à vítima do crime depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
” (TJMT, Apelação n. 0001024-15.2016.8.11.0004,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.7.2023; data da publicação: 14.7.2023).

A propósito,
pelos mesmos fundamentos, rechaço, desde já, a pretensão ministerial de reconhecimento da qualificadora da escalada
, dado que tal pedido se lastreia em afirmações vagas concernentes à altura do muro e do telhado do estabelecimento comercial, novamente, sem qualquer explicação para a não confecção de laudo pericial, nem sequer juntada de meras fotografias do imóvel.

Voltando ao recurso defensivo, reputo manifestamente improcedente o pedido de redução da pena a patamar inferior ao mínimo legal, uma vez que, segundo o enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínio legal
”.

Com efeito, a fixação da sanção basilar no mínimo legal impede a minoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria, porquanto, ao contrário do que ocorre com as causas de aumento e de diminuição de pena (computadas na terceira fase), circunstâncias agravantes e atenuantes não têm o condão de fazer a sanção desbordar das balizas contidas no preceito secundário do tipo penal.

Tal restrição se justifica precisamente porque, assim como as circunstâncias judiciais listadas pelo art. 59,
caput
, do Código Penal, as agravantes e atenuantes não são valoradas com base em parâmetros aritméticos rígidos e preestabelecidos em lei, enquanto as majorantes e minorantes são sempre aplicadas na forma de frações determinadas na própria norma. Assim, por um lado, evitam-se excessos repressivos por parte do julgador, e, por outro, impede-se que os bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal recebam proteção deficiente.

De resto, os argumentos da defesa no sentido de que tal entendimento ignora os princípios da legalidade e da individualização das penas, com a devida vênia, não procedem.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou exaustivamente sobre a matéria:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.

2.
O Plenário Virtual, após reconhecer a repercussão geral da matéria, reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento de circunstância atenuante genérica (RE 597.270 QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso)
.

3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes.

4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário.

5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.

6. Agravo regimental a que se nega provimento
” (STF, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário n. 868.197/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; data do julgamento: 4.8.2015; data da publicação: 25.9.2015).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE EM FACE DE ATENUANTES GENÉRICAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas neste momento processual.

2. A violação às garantias constitucionais do processo, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto.

3.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.270-QO-RG, sob a relatoria do ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal. Na oportunidade, esta nossa Casa de Justiça reafirmou a sua jurisprudência, no sentido da inadmissibilidade da tese quando presentes apenas atenuantes genéricas, e inexistentes causas especiais de diminuição de pena
.

3. Incidem as Súmula 282 e 356/STF.

4. Agravo regimental desprovido
” (STF, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 819.339/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma; data do julgamento: 14.12.2010; data da publicação: 15.4.2011).

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

I - A segurança jurídica penal não se revela apenas na exata descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.

II -
Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
.

III - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal.

IV - Ordem denegada
” (STF,
Habeas Corpus
n. 94.646/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma; data do julgamento: 31.3.2009; data da publicação: 24.4.2009).

Finalmente, no que diz respeito ao requerimento ministerial de reconhecimento da majorante prevista no § 1º do art. 155 do CP, observo que, embora seja
possível
que o delito tenha sido praticado no período noturno,
não houve prova satisfatória
nesse sentido. Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, o ofendido somente registrou a ocorrência na manhã seguinte. Além disso, a vítima relatou que
os policiais lhe disseram
que o crime havia ocorrido por volta das 23h, com base nas imagens da câmera de vigilância, mas, além de tais imagens não se encontrarem nos autos, a própria testemunha policial (a investigadora Telma) afirmou, em juízo, que não havia câmeras quando do primeiro furto. Nesse contexto, não há como afirmar, categoricamente, que o crime tenha sido perpetrado durante o período de efetivo repouso noturno, caracterizado pela redução geral de vigilância, ou nas primeiras horas da noite, após o fechamento do comércio, hipótese em que não se caracteriza a referida causa especial de aumento de pena.

Logo, considerando: 1) a
exclusão
da qualificadora do rompimento de obstáculo; 2) o
não reconhecimento
da qualificadora da escalada; e 3) o
não reconhecimento
da majorante do repouso noturno, fica nítido o reenquadramento típico da conduta, agora como furto “simples” (art. 155,
caput
, do CP), cuja pena mínima cominada é de 1 ano de reclusão, de modo que, inexistindo notícia de que o acusado seja reincidente ou possua antecedentes criminais, impõe-se a devolução dos autos ao juízo
a quo
, a fim de que seja oportunizada, ao
parquet
, a propositura de suspensão condicional do processo, com fundamento no art. 89,
caput
, da Lei n. 9.099/1995 e na jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO NA MODALIDADE TENTADA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – INSTÂNCIA POR ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELATO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – ESCUSA DO RÉU QUE NÃO SE COADUNA COM O PLEXO DE PROVAS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – PRETENDIDA FIXAÇÃO DO DECRÉSCIMO MÁXIMO, À CONTA DA FIGURA DA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À FIXAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO – TEORIA DA ‘AMOTIO’ A REVELAR LÍDIMA CONSUMAÇÃO – OBSERVÂNCIA DA NON REFORMATIO IN PEJUS – DE OFÍCIO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PARA A MODALIDADE SIMPLES – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA A COMPROVAR A QUALIFICADORA – NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA A PERMITIR O OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – IMPERIOSA REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – VERBETE SUMULAR N. 337 DO STJ – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. É insubsistente a pretensão absolutória quando desvencilhada da tese da negativa de autoria dos demais elementos probatórios coligidos, mormente dos uníssonos e verossimilhantes relatos testemunhais colhidos.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, à incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, faz-se imprescindível o exame de corpo de delito, direto ou indireto, admitindo-se a prova indireta somente nas hipóteses de não existirem vestígios ou em caso de seu desaparecimento, pelo que imperativa a desclassificação da conduta de furto qualificado para a modalidade simples quando ausente a prova técnica.

3.
Conforme o entendimento do STJ, ‘operada a desclassificação em segundo grau, é nulo o acórdão condenatório proferido sem conferir ao órgão ministerial a oportunidade de se manifestar acerca da possibilidade de oferecimento da suspensão condicional do processo ao paciente’ [HC 382372/SC. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe 23.02.2017]
” (TJMT, Apelação n. 0024394-74.2014.8.11.0042, Rel.ª Dr.ª Glenda Moreira Borges [juíza convocada], Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 27.11.2019; data da publicação: 29.11.2019).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo do acusado, tão somente para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, e
nego provimento
ao apelo ministerial, determinando que os autos sejam devolvidos ao juízo de origem a fim de que seja oportunizada, ao
Ministério Público
, a propositura de suspensão condicional do processo, com fundamento no art. 89 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024